Tribunal: TJMT
Processo: 1018653-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 1018653-55.2020
SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL.
SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE.
TERCEIROS INTERESSADO: YARA SANTOS MORAES CURVO E OUTROS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos
Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o r. JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL, e o r. JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE, em “Medida Protetiva”.
O conflito noticiado, prima facie, enquadra-se nas hipóteses do art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil, e atende aos pressupostos de admissibilidade.
Com fulcro no art. 205 do RI-TJMT, designo o r. Juízo da VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL para a resolução das medidas urgentes.
Comunique-se o suscitante.
Notifique-se o ínclito Juízo suscitado para que preste, no prazo de 15 (quinze) dias, as informações pertinentes.
Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Ultimadas tais providências, retornem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpram-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator